Tribunal: TJES
Processo: 0034260-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034260-47.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERSON ROMANELLI
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO DE RESGATE INTEGRAL, ABRANGENDO AS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO PATROCINADOR – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 290 DO STJ – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o julgador enfrentou a matéria posta sob exame de maneira satisfatória e fundamentada, tendo elencado, de forma clara, as razões que o conduziram a concluir pela improcedência da pretensão autoral.

2.
A iterativa jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a decisão contrária ao interesse da parte não implica, por si só, em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

3.
Quanto ao argumento de que não foi apreciado o ponto central de que o apelante teria direito ao resgate integral, também não assiste razão ao apelante, posto que uma das premissas esclarecidas na r. sentença foi justamente a de que, nos planos de previdência privada, não é devida, em regra, a restituição das contribuições efetuadas pelo patrocinador, nos exatos termos da Súmula nº 290 do C. STJ (“
nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador
”).

4.
Cabia ao apelante demonstrar nos autos a existência de cláusula lhe garantindo o direito de saque da devolução das contribuições vertidas pela entidade patrocinadora. Contudo, nem nos documentos acostados à exordial, nem no bojo da prova oral produzida nos autos, há algum elemento comprobatório dessa circunstância.

5.
O ônus da prova incumbe, de forma precípua e pela regra geral, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). O simples fato de o réu arguir fato impeditivo do direito do autor não retira deste o seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. E ainda que assim fosse, a parte contrária trouxe aos autos regulamento no qual consta cláusula que limita o resgate às contribuições do participante, o que contribuiu para elidir o direito do apelante.

6.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0034260-47.2014.8.08.0024

APELANTE
:

GERSON ROMANELLI

APELAD
A
S:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
E
SANTANDERPREVI SOCIEDADE DE PREVID
Ê
NCIA PRIVADA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERSON ROMANELLI
em face da r. sentença de fls. 592/601 que, nos autos da
ação ordinária
por ele proposta contra
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
E
SANTANDERPREVI SOCIEDADE DE PREVID
Ê
NCIA PRIVADA
, julgou improcedente a pretensão autoral voltada ao recebimento de indenização correspondente à integralidade dos depósitos mensais relacionadas a benefício de previdência privada oferecido pelo BANCO ABN-AMRO S/A.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa devido ao deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que (i) a r. sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à tese central de que o apelante “
teria direito ao saque do valor integral”
deduzida nos autos; (ii) restou comprovado, pela prova oral produzida no processo, que houve alteração na forma de resgate de saldo de conta de contribuição do patrocinador; (iii) que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos impeditivos de seu direito.

As instituições apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 655/669.

Antes de adentrar na análise das razões recursais, explicito brevemente o conteúdo da demanda sob exame.

GERSON ROMANELLI
narra que foi contratado pelo BANCO ABN-AMRO, posteriormente incorporado pelas apeladas. A contratação teria sido condicionada à adesão a um benefício de previdência privada na qual o empregador realizaria depósitos mensais em seu favor, de modo que, caso fosse demitido, teria direito ao valor integral disponível.

Não obstante, quando dispensado sem justa causa, foi informado de que teria direito somente a uma parcela do valor depositado, isto é, aquela de contribuição do próprio participante, sob a justificativa de que não houve o preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Pretende, assim, o recebimento do valor de R$ 135.872,98 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), correspondente à diferença entre o valor disponível e aquele efetivamente sacado.

Prossegue sustentando que ingressou com uma reclamação trabalhista em virtude da alteração ilícita no plano de previdência privada, contudo, a Justiça do Trabalho entendeu pela sua incompetência com base no entendimento do STF de que compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de demandas que envolvam contratos de previdência complementar privada (RE 586.453 e 583.050).

O juízo de origem asseverou que o regulamento de “Plano de Aposentadoria HolandaPrevi” (fls. 276/315) apresentado pela parte contrária, anterior à sucessão empresarial, não previa o almejado saque integral que abrangesse as contribuições vertidas pelo patrocinador.

Colaciono, para elucidar a controvérsia, alguns trechos da r. sentença recorrida:

“Conforme se extrai do regulamento, não existia, antes da mudança empresarial a previsão para que o autor pudesse realizar o resgate integral dos valores de sua conta junto a entidade previdenciária, ou seja, as contribuições por ele vertidas somadas as contribuições do patrocinador.

Assim, apesar de nenhuma das partes ter trazido à baila o regulamento que supostamente retira o alegado direito do autor, aquele aprovado pela portaria Portaria nº 2.846, de 17 de abril de 2009 da Secretaria de Previdência Complementar, tenho que a sua ausência não prejudica o entendimento aqui delineado, uma vez que demonstrado que o autor não fazia jus ao resgate na forma alegada antes mesmo das alterações aventadas.

Dito isso, tenho que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, 373, I) e não demonstrou alteração dos regulamentos do plano de previdência ofertados pelos réus.

Nesse ponto, é preciso frisar que foi oportunizado ao autor a produção de outras provas (fls. 460) que pudessem evidenciar o direito alegado, mas o autor preferiu a produção de prova oral que pouco, ou quase nada, contribui para demonstração dos fatos alegados, quando a simples juntada do regulamento seria mais adequada a demonstração do direito alegado.

De outro lado, a parte ré demonstrou que mesmo antes da sucessão empresária ocorrida no ano de 2009, não havia previsão regulamentar que autorizasse o levantamento dos valores das contribuições da entidade patrocinadora.

Por último, importante consignar que não existe previsão legal que obrigue as entidades de previdência complementar à devolução das contribuições vertidas pelas entidades patrocinadoras quando do resgate antecipado das contribuições pelo beneficiário, conforme o caso em tela”.

Da simples leitura da r. sentença recorrida, verifica-se que o julgador enfrentou a matéria posta sob exame de maneira satisfatória e fundamentada, tendo elencado, de forma clara, as razões que o conduziram a concluir pela improcedência da pretensão autoral.

Resta mais que evidente que o julgador entendeu que o autor da demanda não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de disposição, no âmbito do plano de previdência privada, que lhe assegurasse o direito à restituição das contribuições vertidas pelo patrocinador.

A propósito, a iterativa jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a decisão contrária ao interesse da parte não implica, por si só, em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. SÚMULA Nº 518/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
a Corte de origem decide, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
. 2. É inadmissível o Recurso Especial, por deficiência na fundamentação, com a incidência da Súmula nº 284/STF, quando ausente a indicação do dispositivo de Lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado, todavia sem a demonstração de forma clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.918.272; Proc. 2021/0022552-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 28/02/2023).

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DE APOSENTADORIA. ARTIGO DE LEI. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A recorrente interpôs o Recurso Especial também com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, mas não apontou qualquer divergência jurisprudencial, restando caracterizada a deficiência de fundamentação a atrair a aplicação da Súmula nº 284/STF. 3.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
. 4. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, atraindo a incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.923.995; Proc. 2021/0212757-8; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 28/10/2022).

Sendo assim, por estar a r. sentença recorrida adequada ao contexto fático probatório dos autos e à pretensão deduzida, tendo enfrentado a matéria de forma fundamentada, entendo que não há como acolher a tese de nulidade por ausência de fundamentação.

Quanto ao argumento de que não foi apreciado o ponto central de que o apelante teria direito ao resgate integral, também não lhe assiste razão, posto que uma das premissas esclarecidas na r. sentença foi justamente a de que, nos planos de previdência privada, não é devida, em regra, a restituição das contribuições efetuadas pelo patrocinador, nos exatos termos da Súmula nº 290 do C. STJ (“
nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador
”).

Inclusive, a Lei Complementar nº 109/2001, assim como a Lei nº 6.435/1977, que a antecedeu, estabelece que o resgate abrange a totalidade das contribuições vertidas pelo participante, sem menção ao resgate das contribuições vertidas pelo patrocinador:

Lei Complementar nº 109/2001

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

(...)

III - resgate da totalidade das
contribuições vertidas ao plano pelo participante
, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e

Lei nº 6.435/1977

Art. 42. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de inscrição e dos certificados dos participantes das entidades fechadas, dispositivos que indiquem:

(...)

V - existência ou não, nos planos de benefícios de valor de
resgate das contribuições saldadas dos participantes
e, em caso afirmativo, a norma de cálculo quando estes se retirem dos planos, depois de cumpridas condições previamente fixadas e antes da aquisição do direito pleno aos benefícios;

A decisão está de acordo com a jurisprudência do C. STJ, cujos julgados recentes a respeito da matéria têm se dado nesse mesmo sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RATEIO DE ATIVO. INCLUSÃO DE EX-PARTICIPANTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. (...) 2. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 3. Em demanda de previdência complementar, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75 da LC nº 109/2001 e Súmula nº 427 do STJ. 4.
Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. Súmula nº 290 do STJ
. 5. A ausência de decisão do tribunal de origem acerca da ilegitimidade passiva impede o conhecimento do Recurso Especial quanto ao tema, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. 6. Conforme jurisprudência pacífica do STJ não ocorre julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, considerando todos os requerimentos deduzidos na petição inicial. Precedentes. 7. (...). (STJ; REsp 1.943.393; Proc. 2020/0287507-4; AM; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 29/03/2022; DJE 05/04/2022).

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. "Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador" (Súmula nº 290/STJ).
2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.874.535; Proc. 2021/0108176-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 22/02/2022; DJE 03/03/2022)

Sendo assim, como expôs adequadamente o juízo de origem, cabia ao apelante demonstrar nos autos a existência de cláusula lhe garantindo o direito de saque da devolução das contribuições vertidas pela entidade patrocinadora. Contudo, nem nos documentos acostados à exordial, nem no bojo da prova oral produzida nos autos, há algum elemento comprobatório dessa circunstância.

A petição inicial foi acompanhada do extrato de desligamento, declaração de tempo de serviço, extrato de aposentadoria, atualização da carteira de trabalho e outros documentos, sem qualquer regulamento relacionado ao plano de previdência privada.

O apelante afirma que a prova oral produzida nos autos comprova o seu direito ao resgate integral, sendo assim, rememoro brevemente o teor do depoimento da preposta das apeladas e da testemunha indicada pelo apelante.

A Sra. MARIANA DE ASSIS MEES (fl. 521), representante legal das apeladas, informou “
que não sabe como era feita a contratação na época do autor”
, bem como “
que não sabe dizer como é a
regra do resgate para a hipótese de desligamento do banco por qualquer razão
”.

Quanto ao depoimento da testemunha EMERSON RIBEIRO LEITE, consta no termo de fl. 522 a informação de que “
r
esgatou apenas a parte que o próprio depoente depositava, ficando retida a quantia relativa ao dep
ó
sito do banco
”.

Considero que a mera afirmação da testemunha de que “
quando contratou a previdência, foi informado de que resgataria o valor integral nela existente”,
em resposta à pergunta do advogado do apelante, é frágil quando comparada aos demais elementos dos autos. Essa afirmação não se presta, por si só, à comprovação da pretensão do autor, notadamente porque (i) não esclarece se o mencionado resgate integral abrange as contribuições vertidas pela entidade patrocinadora e (ii) o regulamento de previdência privada juntado por uma das apeladas indica, na realidade, que o resgate limita-se àquelas contribuições efetuadas pelo participante.

Às fls. 276/315, na cláusula 9.1.4 do Regulamento do Plano de Aposentadoria da HolandaPrevi, verifica-se que o resgate de 100% (cem por cento) refere-se à conta de contribuição do participante, definida como aquela “
onde são creditadas as contribuições do Participante Ativo e Participante Autopatrocinado”
, não abrangendo as contribuições da patrocinadora (v. fl. 280).

Ressalto que, como fez o juízo de origem, o apelante teve a oportunidade de produzir outras provas além daquelas existentes nos autos (fl. 460), contudo, limitou-se ao depoimento pessoal da parte contrária e prova testemunhal (fl. 480), que, como adiantado, nada contribuíram para comprovar o suposto direito ao resgate das contribuições vertidas pelo patrocinador.

Por fim, tenho como inócua a tese de que as apeladas não se desincumbiram do seu ônus de comprovar fato impeditivo do direito do apelante, posto que, em primeiro lugar, o ônus da prova incumbe, de forma precípua e pela regra geral, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

É cediço que o réu pode deduzir defesa de mérito direta, por meio da negativa dos fatos narrados, cabendo-lhe o ônus da prova quando indicar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Contudo, o simples fato de o réu arguir fato impeditivo do direito do autor não retira deste o seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. E ainda que assim fosse, como mencionei alhures, a parte contrária trouxe aos autos regulamento no qual consta cláusula que limita o resgate às contribuições do participante, o que contribuiu para elidir o direito do apelante, que, repisa-se, não trouxe aos autos prova cabal de que teria direito à devolução dos valores depositados pelo patrocinador da previdência privada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Diante do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais para 14% (catorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.